Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021002-31.2020.8.11.0000
Impetrante: Ricardo da Silva Monteiro
Paciente: Rene de Oliveira Dantas
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rene de Oliveira Dantas, apontando como autoridade coatora o juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata que o paciente, que é policial militar, está segregado cautelarmente desde o dia 30 de setembro de 2020, pela suposta prática dos delitos de porte de arma de fogo e ameaça.
Consigna que ao lavrar o auto de prisão em flagrante delito o delegado de polícia arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 em favor do paciente, entretanto, diante da inexistência de condições financeiras para arcar com o referido valor naquele momento, ele permaneceu segregado.
Aduz que o magistrado de primeiro grau, ao ser comunicado da referida prisão, deferindo pleito do Ministério Público, deixou de realizar a audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante, cassou a fiança concedida pela autoridade policial, e converteu a custódia em preventiva.
Entretanto, segundo o seu entendimento, o beneficiário suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade, porque a autoridade apontada como coatora convolou o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fatos novos e contemporâneos que justificassem a medida.
Afirma ainda que existem dúvidas sobre a autoria delitiva, já que os fatos não teriam ocorrido “como a suposta vítima afirmou”.
Finalmente, consigna os predicados pessoais do beneficiário, aduzindo que ele é policial militar, primário, possui família constituída e residência fixa no distrito da culpa, de modo que as medidas cautelares diversas a prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 60970994).
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, isto porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente em crime doloso e da inobservância de medidas cautelares já fixadas em seu desfavor anteriormente (Id. 60970996).
Conforme narrado pelas testemunhas, em tese, o paciente teria praticado os seguintes delitos:
“...QUE o depoente relata que na data de ontem por volta das 20h10min estavam em patrulhamento na Avenida Arthur Bernardes; Que então foi informado por populares que tinha um suspeito em um Bar ameaçando atirar na pessoas que lá se encontravam; Que assim que chegaram no estabelecimento comercial visualizaram o suspeito Rene de Oliveira Dantas com uma arma de fogo em mãos; Que disse o depoente que o suspeito estava discutindo com alguns populares que se encontram no estabelecimento comercial; Que diante desta situação o depoente com sua guarnição conseguiram imobilizar o suspeito e apreendeu a referida arma de fogo deste; Que disse o depoente que depois de terem detido o suspeito que este informou a guarnição que era policial militar mostrando inclusive sua carteira funcional; Que relatou também que em sua carteira funcional está sem o porte de arma de fogo; Que foi retirado o porte de arma de fogo do suspeito pelo fato do mesmo ter tido a cerca de trinta dias atrás uma outra ocorrência policial no âmbito de violência doméstica, que isto foi informado pelo superior responsável pelo suspeito Rene de Oliveira Dantas...” (Id. 60970996).
“...QUE o declarante relata que na data de ontem por volta das 21h00min estava juntamente com sua convivente em uma lanchonete na Avenida Arthur Bernardes; Que disse que estava aguardando a sua janta e a da sua esposa quando o suspeito Renê de Oliveira Dantas levantou-se de uma mesa e adentrou o banheiro feminino do local; Que a proprietária do referido estabelecimento informou ao suspeito que aquele era o sanitário das mulheres; Que assim mesmo o suspeito entrou no banheiro feminino; Que após sair o suspeito sentou numa mesa e olhou para o declarante chamando o mesmo de "corno e disse que a sua mulher era uma biscate"; Que neste momento então o suspeito levantou-se da mesa e sacou uma arma de fogo, tipo revólver, e apontou na direção do declarante e de sua mulher; Que o declarante disse que entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu segurar a arma de fogo do mesmo; Que depois disso a sua esposa pediu ajuda para outros populares no referido local que conseguiram tomar a arma do suspeito; Que a arma de fogo, em posse do suspeito, estava carregada com duas munições intactas; Que relata o declarante que logo após isso chegou uma viatura da guarda municipal e efetuou a prisão do suspeito; Que relata ter ficado com muito medo do suspeito pelas ameaças que o mesmo perpetrou em desfavor de sua pessoa e da sua convivente...” (Id. 40185018).
Conforme exposto pelo magistrado de primeiro grau, o paciente responde a diversos processos criminais e foi preso recentemente, tanto que na data do delito estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a proibição de portar arma de fogo, circunstância que não impediu que ele portasse um revólver ilegalmente e voltasse a delinquir, o que demonstra a necessidade de custódia para impedir a reiteração delitiva.
Nesse contexto, tomo a liberdade de colacionar o seguinte trecho da manifestação ministerial na qual foi postulada a prisão preventiva do paciente. Veja-se:
“...De outro lado, justifica-se a conversão do flagrante em prisão cautelar do autuado RENE DE OLIVEIRA DANTAS para garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
Após consulta no sistema Pje, constatamos que o autuado RENE DE OLIVEIRA DANTAS foi preso em flagrante delito, no dia 05 de agosto de 2020, em razão de crime praticado no âmbito doméstico, sendo posto em liberdade provisória, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, dentre as quais a SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO (autos da medida de proteção no. 1019785- 44.2020.8.11.0002), fato também narrado em seu interrogatório.
Entretanto, percebe-se que o autuado RENE DE OLIVEIRA DANTAS em curto espaço de tempo, voltou a delinquir, inclusive praticando atos que violam a medida de proteção deferida nos autos no. 1019785-44.2020.8.11.0002.
Ademais, o autuado apresentou comportamento alterado e agressivo ao ser abordado pelo Guarda Municipal, consoante consta do Boletim de Ocorrência.
Essas circunstâncias, demonstram a predisposição do autuado RENE DE OLIVEIRA DANTAS na prática de crimes (gerando perigo social o estado de liberdade do imputado), inclusive com descumprimento de medidas cautelares da Lei 11.340/06. Assim, mostra-se insuficiente o deferimento das medidas cautelares previstas no artigo 282 c/c artigo 319, do Código de Processo Penal, para salvaguardar a sociedade...” (Id. 60970996 – destaquei).
Ademais, conforme consta no boletim de ocorrência juntado ao feito, o paciente reagiu à abordagem e investiu contra a guarnição que realizou a sua condução, além de ameaçar constantemente os policiais, desrespeitar o oficial de área, e permanecer se debatendo e desferindo chutes enquanto era mantido na viatura, fatos que denotam a sua periculosidade e a aparente necessidade de manutenção da prisão preventiva.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
É importante ressaltar que o beneficiário foi preso em flagrante delito na recentíssima data de 5 de agosto de 2020, e foi posto em liberdade com imposição de medidas cautelares, entretanto, voltou a delinquir em pouco tempo e descumpriu as referidas medidas, inclusive a restrição ao porte de arma.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo no distrito da culpa, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente responde a outros processos criminais e descumpriu as medidas cautelares alternativas.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Por outro lado, não obstante a alegação defensiva no sentido de que não existem provas da prática dos crimes pelo paciente, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fez expressa menção aos elementos de informação que denotam a existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitivas.
Nesse contexto, a versão acusatória foi corroborada por duas testemunhas que foram ameaçadas pelo agente, além de guardas municipais e policiais militares que atenderam a ocorrência, testemunhas estas que deixaram evidente a existência do fumus commissi delicti, ou seja, a probabilidade de que o paciente realmente tenha praticado os delitos que lhe são imputados.
Urge consignar que é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a análise pormenorizada da autoria delitiva não é compatível com a estreita via do habeas corpus, motivo pelo qual, para a manutenção da prisão preventiva, basta a existência de indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no caso em análise.
Por fim, é sabido que as audiências de custódia estão suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade na sua não realização neste período de situação excepcional.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator